Tribunal: TJDFT
Processo: 0739870-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0739870-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IZAIAS JOSE DE DEUS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇAO COLETIVA 32.159/97. LIMITAÇAO TEMPORAL À DATA DA IMPETRAÇAO DO MS 7.253/97. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o título executivo judicial exequendo, proferido no bojo da Ação Coletiva 32.159/97, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido. 2. Apesar de se extrair dos fundamentos da sentença, no capítulo que cuidou do interesse processual, que persistia o interesse do Autor na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas no Mandado de Segurança, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração, e não obstante reiterado o fundamento no voto condutor do acórdão, o dispositivo expressamente consignou a limitação do pagamento até a data em que houve o restabelecimento do benefício, não havendo sido opostos Embargos de Declaração para sanar eventual contradição, sendo de curial sabença, à luz do artigo 504 do CPC, que os motivos e fatos que fundamentam a sentença não fazem coisa julgada. 3. A rediscussão da questão na fase de cumprimento de sentença está atingida pela preclusão, de onde resulta a improcedência da impugnação do Distrito Federal ao argumento de que há excesso de execução. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, afirmando que a decisão recorrida inaugura um novo entendimento, sobre aquilo que já fora definido no título executivo, o que ofende a garantia legal e constitucional da coisa julgada. Entende que deve ser julgada improcedente a pretensão que visa afastar a limitação trazida pela decisão da Ação Coletiva no 32.159/97, que estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança no. 7.253/97, qual seja, 28/04/97. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46208012): (...) Ora, através da leitura do dispositivo do título judicial transitado em julgado, ressai claro que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das parcelas referentes ao benefício alimentação desde a data em que foi indevidamente suprimido até a data em que foi restabelecido. Confira-se: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Transitado em julgado o título e requerido o cumprimento de sentença, a alteração da delimitação temporal, além de se divorciar os limites do Julgado, contraria o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal, “o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002)”. (...) Não se olvida que nas razões de decidir constantes da sentença proferida na Ação Coletiva, quando da análise da preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo Distrito Federal, constou o que segue: "O réu ventila a preliminar de fata de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a Segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital 2.944/de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002. [...] Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o Interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a dada da impetração. Com tais razões, entendo haver apenas parcial perda do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem analise do mérito. “Da leitura da fundamentação supra, dessume-se que o objeto da demanda estaria circunscrito ao pagamento do benefício até a data da impetração. Todavia, consoante prescreve o artigo 504 do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositivo da sentença, não fazem coisa julgada. Ora, observa-se que a condenação ao pagamento das prestações em atraso desde a supressão do direito até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento não está consignado apenas no dispositivo do Julgado, mas também na fundamentação quando, ao analisar o mérito, consignou o i. Magistrado: “[...] O descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida.” (...) É certo que quando do julgamento da Apelação do Distrito Federal contra a r. Sentença, o voto condutor do acórdão fez expressa referência aos fundamentos que constaram a Sentença no capítulo sobre o interesse processual, ou seja, que o benefício seria devido desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7253/97 (id. 105787532 – pag. 17). Urge destacar, todavia, que apesar da contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do Julgado, não houve alteração no resultado do julgamento, não havendo sido opostos Embargos de Declaração para sanar a imperfeição, em que pese ser de curial sabença que a conclusão no dispositivo da sentença é que faz coisa julgada material. Nesse passo, sem desconhecer precedentes da Casa em sentido diverso, tenho que a limitação temporal do pagamento do benefício conforme estabelecido expressamente no dispositivo do título judicial transitado em julgado é que deve ser observada, ainda que outra a baliza temporal estabelecida na fundamentação. Inviável, portanto, diante da preclusão, a rediscussão da controvérsia na fase de cumprimento de sentença. Logo, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028